Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704998-48.2021.8.07.0006 EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: NELIO GOMES DE MOURA DESPACHO Verifica-se que a parte ré apresentou a reclamação n. 0708098-92.2022.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização em desfavor do acórdão n. 1382578 (ID 30579323), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. Consoante ofício anexado no ID 42036128, a Câmara de Uniformização julgou improcedente a aludida reclamação (acórdão n. 1645894), in verbis: RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Reclamação apresentada em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, para excluir a condenação em danos morais e manter a condenação pelos danos materiais sofridos pelo consumidor, por entender que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. Para a procedência da reclamação, não basta a existência de julgamentos isolados que sejam favoráveis à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução no 3/2016, do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. 3. Conforme a tese fixada na súmula 479, do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. De acordo com a súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.(07018556920208079000, Relator Designado: João Luís Fischer Dias, Turma de Uniformização, PJe: 9/7/2021). 5. No caso dos autos, não restou demonstrada a divergência entre o acórdão reclamado e a tese firmada na Súmula 479 do STJ, mormente porque a tese alusiva à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, espécie do gênero fortuito externo, restou devidamente enfrentada e afastada pelo acórdão reclamado. 6. A suposta violação a precedentes de julgamentos proferidos em Recursos Especiais, invocados pelo reclamante, não pode ser sanada na via da Reclamação, por não se tratarem de recursos repetitivos. 7. Reclamação conhecida e julgada improcedente. Nada obstante a improcedência, nota-se que o acórdão foi proferido na reclamação em 5/12/2022 e não transitou em julgado até a presente data. Ante o exposto, aguarde-se o decurso daquele prazo para certificar o trânsito em julgado nos presentes autos e proceder à sua devolução ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal